Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até julgamento do IRDR no 21, cujo escopo é "[...] 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. ". Sustenta o Agravante a distinção do caso em julgamento com a abrangência do referido IRDR. A um primeiro e provisório exame não vejo presente o requisito da urgência posto tratar-se de crédito que remonta ao ano de 1996, razão pela qual indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se o Agravado. I. Comunique-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator